Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006770-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (EMBARGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PENHORA DE CRÉDITOS EM NOME DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ EXAMINADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO -RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO, OBSCURIDADE – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006770-09.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.

EMBARGADO: Odila Marques de Campos

PROCESSO ORIGEM:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003105-93.2015.8.11.0028, código 115499, da Vara Única da Comarca de Poconé.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.
de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PENHORA DE CRÉDITOS EM NOME DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ EXAMINADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO -RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO, OBSCURIDADE – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o erro de premissa em que o v. acórdão embargado se baseou quanto a homologação do laudo pericial, necessário à sua reforma para que determinar que a liquidação de sentença observe o dispositivo do acórdão proferido no recurso de apelação.

Alega que há contradição no v. acórdão ao afastar a preclusão quanto a homologação do cálculo referente ao valor das 700 vacas. Realça que o entendimento contraria decisão deste Tribunal que reconheceu a homologação dos cálculos da execução em 06/07/2016.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a contradição apontada.

Contrarrazões (id. 198517674). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição no v. acórdão integrativo.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda., ora embargante, rejeitou a impugnação aos cálculos do perito judicial e indeferiu o pedido de quesitos complementares, homologando o laudo pericial em R$ 4.374.005,12.

Conquanto o v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento tivesse mantido a decisão agravada quanto a homologação do laudo pericial, por entender se tratar de matéria preclusa, em sede de Embargos de Declaração opostos pela ora agravante, reconheceu-se que o julgamento se baseou em premissa equivocada.

Explica-se. A Magistrada utilizou como parâmetro para o cálculo do valor das 700 vacas a que a executada fora condenada, um laudo pericial elaborado em 2016, quando da conversão do feito executivo.

Sucede que, como se constatou, com o julgamento do Recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028, outra foi a diretiva do julgamento, no sentido de que o valor do mútuo seria o preço médio do equivalente a 700 vacas
à época da confecção do contrato
(15/05/2014).

Nesse viés, embora o laudo pericial elaborado em 2016 tenha sido homologado pelo Juízo à época, com decisão transitada em julgado, não há dizer que resta precluso, diante da decisão proferida em sede de recurso de Apelação, que estabeleceu parâmetro diverso ao laudo anteriormente elaborado.

No ponto em discussão, o v. acórdão embagado consignou:

Contudo, em reexame do feito, verifica-se que realmente, não há que se falar em preclusão da homologação do cálculo quando da conversão do feito, diante do v. acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028, que bem definiu a condenação:

“Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução e declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo, mantido o negócio dissimulado, qual seja,
o mútuo em relação ao preço médio
à época da confecção do contrato
, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano,
a ser apurado em liquidação de sentença
.”

De notar-se, assim, que o v. acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao aproveitar o laudo pericial elaborado em 2016 sob o argumento de que à época o mesmo foi homologado pelo Juízo e não houve recurso por parte da ora embargante.

Sucede que considerado o dispositivo do v. acórdão da apelação, acima consignado, não se pode tomar por parâmetro o valor das 700 vacas obtido em 2016, como feito pelo perito aquela época. Assim se diz, porque o v. acórdão deixa claro que o valor das 700 vacas deve ser obtido
ao preço médio
à época da confecção do contrato
, com as características estipuladas no contrato, acrescido dos juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.

Ou seja, o valor das 700 vacas deve ter por parâmetro o preço médio à época da confecção do contrato (15/05/2014).

Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma, para revogar a homologação do laudo pericial que tomou por parâmetro valores do gado de 2016, e determinar que a liquidação de sentença se dê nos termos do dispositivo do v. acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028.

Pondera-se, por fim, que o que restou demonstrado foi uma confusão processual idas e vindas de manifestações e decisões, sem se ater o Juízo quanto ao dispositivo do v. acórdão, de maneira que enquanto não liquidado, os atos processuais anteriores merecem ser anulados, tudo a respeitar o normal tramitar da liquidação de sentença, respeitado o direito ao contraditório.

De notar-se, assim, que os embargos de declaração não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Em particular não se visualiza a alegada contradição.

Aliás, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Realça-se, ademais, que a jurisprudência do STJ é pacífica ao orientar que
“se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(AgInt no AREsp n. 2.402.071/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 25/11/2019, DJe de 29/11/2019 - sem destaque no original)

Percebe-se, assim, o evidente propósito da embargante do rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.022 do CPC.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024